Tribunal: STF
Processo: Rcl 92227
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Marluce Pereira de Albuquerque contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará/TJPA proferida no Processo 0819686-07.2025.8.14.0000, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Súmula Vinculante 10.
 
A reclamante relata que:

Trata-se de acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0819686-07.2025.8.14.0000, por meio do qual foi revogada a tutela anteriormente concedida em favor da Reclamante, no mandado de segurança de nº 0802296-82.2025.8.14.0013.
 No referido julgamento, o órgão fracionário, ao apreciar a controvérsia, não se limitou a examinar os requisitos da tutela de urgência  ou a existência de direito líquido e certo, mas avançou sobre a própria validade da norma jurídica que fundamenta a pretensão deduzida (doc. 1, pp. 5-6).
 
Argumenta, ainda, que a decisão reclamada:

[...] reputou juridicamente inaplicável o dispositivo legal que assegura a incorporação da verba denominada “hora-atividade”, afastando, no caso concreto, a incidência da norma municipal vigente e, por conseguinte, revogando a tutela anteriormente deferida. 
Observa-se, portanto, que o fundamento determinante da decisão não residiu em mera interpretação da legislação infraconstitucional, tampouco em juízo probatório ou processual, mas na suposta invalidade constitucional da norma, utilizada como razão suficiente para impedir sua aplicação (doc. 1, p. 6).

Prossegue aduzindo que:

A Reclamante, servidora pública municipal com longa trajetória funcional — superior a 25 (vinte e cinco) anos de serviços prestados ao Município de Capanema — impetrou mandado de segurança visando ao restabelecimento de parcela remuneratória denominada “hora-atividade”, prevista no art. 34, §3º, da Lei Municipal nº 6.565/2024 e incorporada ao seu vencimento básico.
[...]
Referida verba possui histórico normativo contínuo, sendo anteriormente paga sob a rubrica de gratificação de regência de classe, posteriormente substituída pela “hora-atividade”, sem alteração percentual, sempre compondo a base remuneratória da servidora, inclusive com incidência regular de contribuição previdenciária ao longo de toda a sua vida funcional. 
Não obstante a existência de lei vigente e plenamente eficaz, bem como a ausência de qualquer ato administrativo formal que justificasse a supressão da parcela (não foi editado ato administrativo, portaria, decreto, informativo, processo administrativo), o Município promoveu, de forma unilateral, abrupta e sem motivação, a exclusão da referida verba dos vencimentos da Reclamante.
Tal circunstância foi expressamente reconhecida pelo Juízo de primeiro grau, que, ao analisar o pedido liminar, constatou que a verba havia sido legalmente incorporada ao vencimento básico, e que sua supressão, sem respaldo normativo ou ato administrativo formal, revelava-se manifestamente ilegítima.
[...]
Diante desse cenário, foi deferida medida liminar para determinar o imediato restabelecimento da parcela, com fundamento na existência de direito líquido e certo e no risco de dano decorrente do caráter alimentar da verba. 
Inconformado, o Município interpôs Agravo de Instrumento, no qual, além de sustentar a natureza transitória da parcela, passou a questionar a própria validade da Lei Municipal nº 6.565/2024, alegando vícios formais em seu processo legislativo (doc. 1, pp. 8-9).

Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito, seja reconhecida a violação à Súmula Vinculante 10. 

É o relatório. Decido.
 
Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A reclamante sustenta que o ato impugnado desrespeitou a Súmula Vinculante 10 ao assentar que a existência de ação direta de inconstitucionalidade em trâmite contra o art. 34, § 3º, da Lei municipal nº 6.565/2024 afasta a configuração de direito líquido e certo ao recebimento da gratificação de “hora-atividade”, reputada inconstitucional.  

Transcrevo o teor da Súmula Vinculante 10:

Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.

Conforme o verbete sumular acima transcrito, na análise sobre possível ofensa ao seu conteúdo, o Supremo Tribunal Federal verificará se o afastamento da norma, no caso concreto, deu-se em função de declaração, explícita ou implícita, de inconstitucionalidade.  

Ressalto que o mero afastamento da aplicação do comando legal não implica contrariedade à mencionada súmula vinculante, mas sim o afastamento com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional,  mesmo que de forma não declarada. 

 Observo que, no processo em análise, ao julgar o agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em mandado de segurança, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará assim justificou a revogação da tutela: 

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à possibilidade de manutenção de decisão concessiva de tutela fundada em lei municipal cuja constitucionalidade formal encontra-se seriamente questionada em sede de controle concentrado.
[...]
No caso concreto, a Lei Municipal nº 6.565/2024 constitui o único pilar normativo da pretensão deduzida pela impetrante. Contudo, essa mesma norma é objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade em trâmite perante este Tribunal.
Embora a simples propositura de ADI não implique, por si só, suspensão automática da eficácia da lei, é inegável que o controle concentrado de constitucionalidade (art. 125, §2º, da CF) projeta relevante juízo de incerteza sobre a higidez do diploma normativo. 
A situação torna-se ainda mais gravosa quando há manifestação técnica do Procurador-Geral de Justiça, no exercício da função institucional prevista no art. 129, IV, da Constituição Federal, opinando pela procedência da ação e pela declaração de inconstitucionalidade formal.
 A presunção de constitucionalidade das leis, embora existente, não é absoluta. Trata-se de presunção relativa (juris tantum), que cede diante de fundamentos consistentes de invalidade formal,especialmente quando apontados em sede de controle concentrado. 
O vício formal, diferentemente do material, compromete o próprio processo legislativo, podendo atingir a norma desde sua gênese, o que, se confirmado, implicará nulidade ex tunc, com efeitos retroativos.
Em hipóteses como a presente, a concessão de tutela mandamental fundada exclusivamente em lei sob sério questionamento formal revela-se temerária, sobretudo quando implica impacto financeiro direto aos cofres públicos, atraindo a incidência do art. 169 da Constituição Federal e das regras de responsabilidade fiscal (Lei Complementar nº 101/2000). 
O art. 300 do CPC exige, para a tutela provisória, probabilidade do direito e perigo de dano. Se o próprio suporte normativo do direito é objeto de contestação qualificada em controle concentrado, aprobabilidade jurídica resta significativamente mitigada. 
Some-se a isso o fato de que a agravada encontra-se afastada das funções ativas, circunstância que intensifica a controvérsia quanto à natureza jurídica da verba — se de caráter indenizatório ou remuneratório — matéria que demanda análise mais aprofundada e incompatível com a via estreita do mandado de segurança. 
A jurisprudência é firme no sentido de que questões complexas, que demandem dilação probatória ou dependam da validade controvertida do ato normativo, afastam a liquidez e certeza do direito.
[...]
Permitir que decisões individuais produzam efeitos concretos relevantes com base em lei cuja validade está sob julgamento concentrado compromete a coerência sistêmica e a segurança jurídica (art. 5º,caput, da CF). 
A prudência jurisdicional recomenda, nesses casos, postura de contenção, evitando-se aconsolidação de situações potencialmente irreversíveis antes da definição definitiva acerca da constitucionalidade da norma.
[...]
Ademais, eventual declaração de inconstitucionalidade poderá produzir efeitos retroativos,gerando a necessidade de repetição de valores e instaurando cenário de instabilidade administrativa. A tutela jurisdicional deve observar, nos termos do art. 8º do CPC, a proporcionalidade e a razoabilidade, valores que militam em favor da suspensão da eficácia da decisão agravada até definição do controle abstrato. 
O perigo de dano inverso também se mostra relevante. A manutenção da decisão pode acarretar dispêndio público de difícil recomposição, enquanto a suspensão preserva o status quo até o deslinde definitivo.
[...]
A conjugação desses fatores — plausível inconstitucionalidade formal, manifestação categórica do Procurador-Geral de Justiça na ADI, controvérsia sobre a natureza da verba e ausência de liquidez jurídica — conduz à conclusão de que não estão presentes os pressupostos para a manutenção da decisão agravada. 
Assim, a decisão que concedeu a segurança deve ser reformada, por ausência de demonstração inequívoca de direito líquido e certo, nos termos do art. 485, VI, do CPC, aplicado por analogia à inadequação da via mandamental. 
Reafirma-se que não se está, neste momento, declarando a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 6.565/2024, mas apenas reconhecendo que a controvérsia qualificada acerca de sua validade impede a formação de juízo positivo de liquidez e certeza. 
O provimento do agravo, portanto, resta alinhado aos princípios da segurança jurídica, da separação de poderes (art. 2º da CF) e da responsabilidade fiscal.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, revogando a tutela concedida e restabelecendo a plena eficácia do ato administrativo impugnado,até ulterior definição da controvérsia constitucional na ADI em trâmite. 
É como voto (doc. 14, pp. 5-6).

Pelos fundamentos da decisão reclamada, verifico que esta não declarou inválido, ainda que de forma implícita, qualquer dispositivo de legislação infraconstitucional, tampouco afastou a aplicação de preceitos com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. 

 Assim, não há desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 10.

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO OCORRÊNCIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO A JULGADO COM EFEITOS INTER PARTES. AGRAVO IMPROVIDO. I - Não existiu afronta à Súmula Vinculante 10, visto que não houve afastamento ou negativa de vigência de ato normativo em razão de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. II - No caso, além de o agravante não ter fundamentado seu pedido de suspensão do feito com base no Agravo em Recurso Extraordinário 1.208.460/GO, os efeitos deste julgado são inter partes e, portanto, não se aplicam à presente reclamação. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 61.972 ED-AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024 – grifei).
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF – DECISÃO FUNDADA EM RAZOÁVEL INTERPRETAÇÃO DA LEI ORDINÁRIA - NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES - AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é remansosa no sentido de que somente ocorre afronta à SV 10 desta Corte quando a decisão reclamada afastar, com fundamentos constitucionais – expressa ou implicitamente –, incidência de lei aplicável ao caso. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 44.036 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10/9/2021 – grifei).

Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais ao caso concreto. Ato reclamado que não apresenta aderência com o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Não houve afastamento da aplicação do art. 2º, §§ 2º e 3º, e do art. 448-A, caput e parágrafo único, da CLT e do art. 513, § 5º, do CPC , no todo ou em parte, ainda que implicitamente, pela autoridade reclamada, mas apenas um juízo interpretativo das normas celetistas e processual. 2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 56.882 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10/5/2023 – grifei).

Seguindo essa mesma orientação: Rcl 61.429/PE e Rcl 61.918/MG, DJe 11/8/2023, e Rcl 91.877/SP, DJe 19/3/2026, todas da minha relatoria.

Por oportuno, observo que a decisão reclamada foi proferida em cognição sumária e não exauriente, a respeito da questão.

Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.

O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:

[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe  4/5/2020).
 
Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente a reclamação. Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 24 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator